Tribunal: TJES
Processo: 5026884-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026884-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: LUCY DA SILVA LOUZADA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO IRREGULAR. FALHA NO SERVIÇO. NARRA A AUTORA QUE PROCUROU A RÉ PARA REALIZAR EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM SEU SEU BENEFÍCIO, DESCOBRINDO POSTERIORMENTE QUE O ACORDO FIRMADO FOI DE EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DIFERENTE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE PRETENDIA. SENDO PAGO UM TOTAL DE R$4.818,74, SEM PREVISÃO DE FIM DOS DESCONTOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A NULIDADE DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS NUM TOTAL DE R$4.818,74 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA
DECLARAR
NULA A CLÁUSULA CONTRATUAL DE MODALIDADE DE FINANCIAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ALTERANDO-A PARA A MODALIDADE DE "CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO INSS”, A SER PAGO EM 68 PARCELAS DE R$76,49, JUROS DE 2,19% AO MÊS, NO TOTAL DE R$5.201,32;
DECLARAR
A QUITAÇÃO DO CONTRATO;
DETERMINAR
QUE O BANCO BMG S.A SE ABSTENHA DE REALIZAR COBRANÇAS RELATIVAS AO REFERIDO CONTRATO E
CONDENAR
AO PAGAMENTO DE R$107,73 E DOS VALORES DESCONTADOS AO LONGO DO CURSO DO PROCESSO À TÍTULOS DE DANOS MATERIAIS E R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PRELIMINARMENTE A NULIDADE DA SENTENÇA POR PROLAÇÃO EXTRA PETITA, NULIDADE, DECADÊNCIA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, NO MÉRITO PUGNA PELA REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EIS QUE SE TRATA DE CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. QUANTO A INCOMPETÊNCIA, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE NO REFERENTE A NULIDADE EXTRA-PETITA, TÊM-SE DÁ INICIAL DE QUE O PEDIDO PRINCIPAL É A NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE TER SIDO PACTUADO O EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM PRETENDIDO, NESTE SENTIDO, EXISTINDO DEPÓSITOS E SAQUES DOS VALORES SE TORNA IMPOSSÍVEL A NULIDADE TOTAL DO CONTRATO, RAZÃO PELA QUAL A CONVERSÃO PARA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM É A MEDIDA NECESSÁRIA PARA ALCANÇAR O PLEITO AUTORAL, COM A ANÁLISE DEVIDA DOS VALORES DEVIDOS PELA AUTORA E OS VALORES PAGOS ALÉM DAQUILO QUE FOI PACTUADO.
PRELIMINARES AFASTADAS
. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)